Tribunal: TJDFT
Processo: 0711073-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS À REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA EM REGÊNCIA DE CLASSE (Lei Distrital n. 5.105/2013). RECURSO IMPROVIDO.
I. O servidor da carreira de Magistério Público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução de carga horária em regência de classe, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração", sendo que a carga horária de que trata o § 5o deve ser complementada em atividades de coordenação pedagógica e formação continuada (Lei Distrital n. 5.105/2013, Art. 9o, §§ 5o e 6o).
II. A norma regulamentadora (Portaria n.o 259/2015, Art. 15), ao argumento de assegurar o direito fundamental à educação, não pode criar condições além do que a lei determina, pena de ofensa ao princípio da hierarquia das normas.
III. Reconhecido o direito subjetivo da professora à pretendida redução, porquanto cumprido o preenchimento dos requisitos legais (ID. 20843985, pág.13).
IV. No mais, as alegações de discricionariedade administrativa, de ausência de substitutos e de indisponibilidade orçamentária não respaldam a privação do gozo de direito assegurado por lei. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão 1040233; 2a Turma Recursal, Acórdão 1043094; 3a Turma Recursal, Acórdão 919937.
V. Por fim, à míngua de efetiva comprovação acerca da exiguidade do prazo estabelecido em sentença para o cumprimento da obrigação (10 dias), não se evidencia, nesse momento processual, a alegada desproporcionalidade, até porque o Juízo do cumprimento de sentença, de ofício ou a requerimento, pode modificar o valor da multa ou a periodicidade, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou quando o obrigado demonstrar o cumprimento parcial superveniente ou justa causa para o descumprimento (CPC, Art. 537, caput e § 1o).
VI. Portanto, irretocável a sentença condenatória.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10% do valor da causa (Lei no 9099/95, Arts. 46 e 55).